Tribunal: TJBA
Processo: 0095229-23.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0095229-23.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IVONETE CALAZANS e outros (2) Advogado(s): EDUARDA PEREZ SANTANA, ADRIANA ANDRADE ESTRELA APELADO: EMERSON JESUS FARIAS e outros (2) Advogado(s):ADRIANA ANDRADE ESTRELA, EDUARDA PEREZ SANTANA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, ALUGUERES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERMUTA DE IMÓVEIS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL. ALUGUERES DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DAS BENFEITORIAS E DE DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações simultâneas interpostas por IVONETE CALAZANS e por EMERSON JESUS FARIAS e outros contra sentença proferida em Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse e Reparação de Danos, ajuizada em razão do inadimplemento dos réus em contrato de permuta de imóveis, com pedidos de multa contratual, aluguéis e danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se os réus são parte legítima para responder pelo pedido indenizatório; (ii) estabelecer se o valor pago na celebração do contrato se confunde com a multa contratual; (iii) determinar se há direito à indenização por benfeitorias alegadas pelos réus; (iv) definir o valor devido a título de aluguéis pelo período de ocupação indevida; (v) verificar a necessidade de majoração dos danos morais arbitrados em favor da autora; (vi) examinar se há dano moral indenizável em favor dos réus. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva porque a inadimplência dos réus é a causa direta da rescisão contratual, inexistindo culpa exclusiva da construtora. Reconhece-se que o valor inicial pago pelos réus não corresponde à multa contratual, pois o contrato prevê expressamente cláusula penal compensatória autônoma no valor de R$5.000,00. A indenização por benfeitorias exige prova efetiva de sua realização e valor, ônus que não foi cumprido pelos réus, que não apresentaram documentos, fotos ou perícia. Determina-se a majoração dos aluguéis para R$12.000,00, pois o período de ocupação indevida foi de 24 meses, e o contrato fixou aluguel mensal de R$500,00. Majora-se a indenização por danos morais da autora para R$3.000,00, porque permaneceu sem acesso ao imóvel e sem moradia fixa por cerca de dois anos, ultrapassando mero aborrecimento. Afasta-se o pedido de danos morais dos réus por ausência de prova mínima do ato ilícito alegado e porque a certidão da Oficial de Justiça registra ter sido o réu quem retirou os pertences do imóvel. Redimensionam-se os ônus sucumbenciais, fixando-se integral responsabilidade dos réus, com majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Mantida a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da autora provido. Recurso dos réus desprovido. Tese de julgamento: A inadimplência contratual dos réus afasta a alegação de ilegitimidade passiva e fundamenta a incidência da cláusula penal compensatória. A indenização por benfeitorias exige prova concreta de sua realização e valor, não bastando alegações genéricas. A indenização por aluguéis decorrentes de ocupação indevida deve observar o período integral de privação do uso e o valor contratualmente estipulado. O dano moral da parte prejudicada pela frustração prolongada do acesso ao imóvel é devido quando ultrapassa o mero dissabor e se materializa em privação significativa de moradia. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 98, §§ 3º e 8º; 373, II; 931; 937; 389, parágrafo único. CC, art. 406, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5159221-29.2017.8.13.0024, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 10.04.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das APELAÇÕES SIMULTÂNEAS (processo nº 0095229-23.2010.8.05.0001) interpostas por IVONETE CALAZANS e EMERSON JESUS FARIAS e outros em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos da Ação de Rescisão de Contratato c/c Reintegração de Posse e Reparação de Danos ajuizada por IVONETE CALAZANS em face de EMERSON JESUS FARIAS e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DOS APELOS e CONCEDER PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por IVONETE CALAZANS e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por EMERSON JESUS FARIAS e outros, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Salvador, .